Tribunal: TJDFT
Processo: 0714960-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714960-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: BRUNO ALVES LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 35345275) refere-se a processo distinto, que não guarda relação com o presente agravo. Assim, retornem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para as providências pertinentes. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator